Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716332-76.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 2. A capitalização de juros expressamente prevista no contrato, como no caso dos autos, não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado, ainda que reconhecida a natureza consumerista da relação. 3. Lastreado no princípio da boa-fé objetiva e no preceito dele decorrente, duty to mitigate the loss, as partes integrantes do contrato devem agir de forma a evitar que o dano alheio seja agravado, tomando as medidas necessárias para evitá-lo. 3.1. Não basta apenas o decurso de um longo espaço de tempo sem o exercício do direito de ação de cobrança, para que se tenha caracterizada a violação à boa fé contratual. Se assim o fosse, o instituto da prescrição perderia o motivo de existir. 3.2. Demonstrado nos presentes autos que o credor não violou deveres anexos ou agiu de forma contrária ao princípio da boa-fé objetiva, não há que se falar em ofensa ao instituto do duty to mitigate the loss, devendo os juros moratórios e a correção monetária ser aplicados nos termos do contrato, a partir do vencimento das prestações inadimplidas. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 39 e 51, ambos do CDC, aduzindo ser abusiva a cláusula que estipula a capitalização mensal de juros que, em seu entendimento, não está expressamente prevista no contrato, argumentando, ainda, que em se tratando de contrato de adesão resta impossibilitado o questionamento das cláusulas contratuais por parte do consumidor; b) artigo 405 do Código Civil, alegando estarem presentes os requisitos para aplicação do Duty to Mitigate de Loss. Assevera que houve de fato a inércia da instituição financeira em ajuizar a presente demanda, de modo que os juros de capitalização tornaram a dívida muito maior do que o normal, configurando, igualmente, o requisito da criação de expectativa de que a dívida não seria cobrada. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (ID Num. 47160085 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 39 e 51, ambos do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 973827 (Tema 246), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 24/9/2012, concluiu que: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 405 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de estar “demonstrado nos presentes autos que o credor não violou deveres anexos ou agiu de forma contrária ao princípio da boa-fé objetiva, não há que se falar em ofensa ao instituto do duty to mitigate the loss, devendo os juros moratórios e a correção monetária ser aplicados nos termos do contrato, a partir do vencimento das prestações inadimplidas” (ID Num. 46192655 - Pág. 2), é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. Corrija-se, a autuação do apelo, tendo em vista que não houve interposição de recurso extraordinário, e sim de recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017